Tribunal: STF
Processo: ARE 1383645
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS



    1. Havendo previsão legal acerca da exigência mínima para ingresso na carreira da Brigada Militar, não procede o pleito de declaração de ilegalidade ou possibilidade de ingresso com altura inferior àquela prevista em lei.



    2. Inexistindo ilegalidade na exigência de altura mínima para ingresso na careira de Soldado da Brigada Militar, não procede o pleito de indenização por danos morais, uma vez que ausentes os requisitos da responsabilidade civil.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, XIII e XXXV, todos da CF. Sustenta que: (i) “no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é possível pedido genérico e inclusive na ausência de pedido o Julgador tem sim liberdade para decidir de forma mais favorável a Postulante”; (ii) possui a altura mínima para ingresso no cargo público.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de policial militar, desde que haja previsão na legislação local e no edital do certame. Confiram-se:



    Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



     (RE 1.350.447-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes)



      EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.704/2006. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.198.761-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (RE 1.358.223-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Por fim, destaco que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator